Tribunal: TJDFT
Processo: 0723961-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0723961-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: K.M. COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por K.M. COMÉRCIO DE CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA - ME contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por DISTRITO FEDERAL, determinou a penhora do valor de R$ 469,27 em conta bancária de titularidade da agravante. Em suas razões, a agravante alega que: 1) após a pandemia da Covid-19 passa por dificuldades financeiras e, por isso, não condições de arcar com os custos do processo; 2) o art. 833, IV, do Código de Processo Civil (CPC) prevê a impenhorabilidade de valores relativos à salários e vencimentos de pessoa física; 3) a penhora do valor na conta corrente de sua titularidade era destinado ao pagamento de seus funcionários (ID 47973067). Requer, preliminarmente, os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a liberação do valor penhorado. A agravante foi intimada para comprar a alegada hipossuficiência de recursos (ID 48076625). Em resposta, apresentou o balanço patrimonial (ID 49465315). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Passo, preliminarmente, à análise do requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Com relação às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A propósito e apenas a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Embora não exista óbice legal ao benefício da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, a sua concessão deve receber tratamento distinto em relação às naturais. Enquanto para estas é válida a presunção (relativa) de verossimilhança conferida à declaração de hipossuficiência, para aquelas deve ser observado o caráter excepcional da medida, sendo imprescindível a efetiva demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete sumular n.o 481/STJ. 3. No caso vertente, a recorrente não demonstrou a situação de penúria capaz de impossibilitá-la de arcar com os custos do processo, razão pela qual impõe-se a manutenção da decisão recorrida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393237, 07307296420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 11/1/2022.)” - grifou-se. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADEDE JUSTIÇA. PESSOAJURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PANDEMIA DA COVID-19. RESULTADOS SUPERAVITÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Para obter justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça. 3. No caso concreto, não prospera o argumento da pessoa jurídica agravante de que enfrenta grave crise financeira resultante da suspensão das atividades comerciais desde o tempo da pandemia da Covid-19, pois nos anos de 2020 e 2021, quando as restrições foram mais severas, apresentou resultados superavitários. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Unânime.(Acórdão 1657182, j. 26/01/2023, 3a Turma Cível, Relator: FÁTIMA RAFAEL, DJE: 23/02/2023)" – grifou-se. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A agravante se limitou a apresentar o balanço patrimonial dos anos de 2021 e 2022. Embora exista prejuízo acumulado em ambos os anos, constata-se que, no ano de 2022, houve um lucro de R$ 850.683,52, o que diminuiu consideravelmente o prejuízo acumulado do ano. Ademais, todas as custas processuais anteriores foram recolhidas e não houve demonstração de piora na situação financeira da empresa. INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. À agravante para, no prazo de 5 dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator